Tribunal: TJDFT
Processo: 0725000-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725000-28.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL RECORRIDO: ROMULO BALDEZ DE BARROS, ELIANE HABER BALDEZ, COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. DÉBITOS ANTERIORES DE IPTU. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA CONTRATUALMENTE PELO EXECUTADO EM FACE DE TERCEIRO. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. I. Pelo princípio da relatividade dos contratos, ao exequente que adjudica direitos aquisitivos de imóvel não pode ser imputada obrigação pelo pagamento de IPTU vencido prevista em convenção celebrada entre o executado e terceiro. II. De acordo com o artigo 130 do Código Tributário Nacional e o artigo 908, § 1o, do Código de Processo Civil, mesmo em relação ao titular do crédito tributário não há que se cogitar de responsabilidade do adquirente de imóvel adjudicado ou alienado judicialmente pelo pagamento de IPTU vencido. III. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 130 e 131, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional, bem como o 908, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que seria oponível aos primeiros e segundo recorridos os custos relativos aos débitos de IPTU/TLP incidentes sobre as unidades adjudicadas. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto e colaciona julgados STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009